Tribunal: STF
Processo: ARE 1575503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo assistente de acusação contra decisão que suspendeu a execução da pena de prisão até o julgamento definitivo do recurso pela Segunda Turma.



    Alega o embargante o que o réu foi preso ontem, no Aeroporto de Florianópolis, “em evidente tentativa de fuga para evitar o cumprimento do mandado de prisão legitimamente expedido (...)”. Informa que o réu “estava no Aeroporto, prestes a embarcar, portando seu passaporte como único documento”.



    Requer o acolhimento dos embargos para que seja mantida a prisão definitiva ou, subsidiariamente, seja decretada a prisão preventiva do réu diante do alegado risco concreto de fuga.



    Decido.



    Ao decidir pela suspensão da execução da pena, apliquei dispositivo de lei que afasta a execução imediata da sentença condenatória proferida pelo Júri, quando o recurso interposto pela defesa (i) não tiver propósito protelatório e (ii) suscitar questão substancial que possa resultar em novo julgamento (art. 492, §§3º e 5º).



    É precisamente o caso dos autos, na medida em que, ao conhecer do recurso especial da defesa, a Quinta Turma do STJ manteve decisão do relator, Ministro Ribeiro Dantas, que anulou a condenação, por manifesta contrariedade às provas dos autos, e determinou que o acusado fosse submetido a novo julgamento pelos jurados. Dessa forma, por mais que o embargante traga argumentos igualmente substanciais, a serem em breve debatidos pela Segunda Turma no julgamento do agravo interno, não há como afirmar que o recurso da defesa seja protelatório nem rechaçar, de imediato, as razões nele invocadas. 



    Porém o assistente de acusação informa fato relevante que ainda não havia sido comunicado nestes autos. Narra que o acusado foi preso no Aeroporto de Florianópolis, ao tentar embarcar para o exterior portando apenas seu passaporte. Pondera tal evento constitui tentativa de fuga, a justificar a decretação da prisão preventiva.



    Por mais que ainda não tenha sido formalmente nestes autos pelas autoridades policiais, o evento recomenda cautela pelo Judiciário. Não na forma pleiteada pelo embargante, que requer a prisão imediata do réu, mas mediante medidas cautelares aptas a resguardar a aplicação da lei penal.



    Para esses casos, o art. 319 do CPP autoriza que o juiz não apenas proíba o réu de ausentar-se da comarca, como também de deixar o país, recolhendo seu passaporte. São medidas capazes de inibir o risco de fuga indicado pelo embargante, garantindo que o réu permaneça no país.



    Dessa forma, acolho os embargos de declaração para complementar a decisão anterior e fixar as seguintes medidas cautelares: proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (art. 319, IV); proibição de ausentar-se do país, devendo o réu entregar o passaporte em Juízo (art. 320, CPP).



    Comunique-se ao juízo de origem, para que, ao expedir o alvará de soltura, assegure o concomitante recolhimento do passaporte do réu.



    Pela urgência do caso, atribuo à presente decisão força de mandado e ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente